Tribunal: TJSP
Processo: 1012408-55.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de trânsito. Relato de invalidez permanente. Cobrança de diferença de cobertura. Inteligência do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2007. Hipótese que legitima arbitramento proporcional à gravidade da sequela. Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.